Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, em face à decisão da Sexta Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença. Na origem, processa-se pedido individual de cumprimento de sentença coletiva, a qual condenou o DISTRITO FEDERAL e o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL – IPREV – a restituírem os valores cobrados a título de contribuição previdenciária incidente sobre a gratificação em políticas sociais – GPS – e desde 25/02/2014. A controvérsia recursal reside nos critérios de cálculo dos juros de mora e da correção monetária. O credor utilizou o INPC para calcular a atualização monetária até novembro de 2021 e, a partir daí, a SELIC na forma da Emenda Constitucional n. 113/2021. O DISTRITO FEDERAL sustentou que o INPC deve incidir até fevereiro de 2017 e, a partir de março seguinte, haveria incidência da taxa SELIC. Apontou excesso de execução no valor de R$2.721,87. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que o próprio título executivo teria reconhecido a incidência do INPC para correção da dívida e sua substituição pela taxa SELIC tão somente a partir da Emenda Constitucional n. 113/21. Nas razões recursais, o agravante repristinou os fundamentos deduzidos na origem. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença e reconhecer o excesso de execução no valor de R$2.721,87. Dispensado o preparo ante a prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de impugnação ao cumprimento de sentença manejada pelos executados na qual sustentam, dentre outras questões atinentes à suspensão do processo, haver excesso de execução decorrente do uso dos índices de correção monetária e juros de forma destoante da legislação. Viabilizado o contraditório, a parte credora impugnou as alegações trazidas pelos executados. É a exposição. DECIDO. Da Suspensão – Tema 1169 (...) Do Excesso de Execução Os executados também alegam excesso de execução em razão da utilização do INPC até a entrada em vigor da EC 113/2021, ao passo que entende ser cabível o uso da Taxa SELIC após a data de 14.02.2017, em razão da declaração de inconstitucionalidade do art. 2o da Lei Complementar 435/2001. Nesse ponto, junto o trecho do Acórdão que destacou o índice a ser aplicado: Assim, tendo em vista que o caso dos autos se trata de incidência da contribuição previdenciária, a correção monetária aplicável à condenação sujeita-se à incidência do INPC. Portanto, a correção monetária no presente caso não se sujeita à incidência da TR, devendo-se observar a aplicação do INPC. Logo, a sentença deve ser reformada no que se refere ao índice de correção monetária aplicável à condenação, devendo ser observada a necessária aplicação do INPC, em observância às teses firmadas pelos colendos STF e STJ em sede de recursos repetitivos. Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos. REJEITO as preliminares aventadas pelos réus. No mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao apelo dos réus e DOU PROVIMENTO ao apelo do autor para REFORMAR a sentença e julgar procedente os pedidos iniciais para determinar a suspensão da incidência de contribuição previdenciária sobre a Gratificação em Políticas Sociais tanto para os servidores ativos quanto inativos, bem como condenar o IPREV e, subsidiariamente, o Distrito Federal, a restituir os valores retidos desde 25/2/2014. Aplica-se a SELIC para correção monetária e compensação da mora, nos termos do art. 3o da EC 113/2021. Como se observa, o julgado determinou expressamente a utilização do INPC, ao passo que restringiu a Taxa SELIC aos termos do artigo 3o da EC 113/2021, em compasso com o entendimento firmado no Tema 905 do STJ quanto aos débitos de natureza previdenciária, como é o caso posto. Dessa forma, a Taxa SELIC deve ser aplicada apenas a partir da entrada em vigor da EC 113/2021, não acarretando efeitos retroativos, por ausência de previsão legal. Nesse sentido, destaco jurisprudência do e. TJDFT: (...) Por conseguinte, a partir da vigência da EC 113/2021, deve ser aplicada exclusivamente a Taxa SELIC sobre a somatória do principal até tal data. Sendo assim, não é possível o acolhimento da tese distrital. Ante o exposto, DEIXO DE ACOLHER A IMPUGNAÇÃO.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para concessão parcial. A controvérsia recursal reside na definição do termo final de incidência do INPC como indexador da correção monetária do débito. Em que pese o título executivo tenha sido expresso quanto à sua substituição pela SELIC somente em decorrência da Emenda Constitucional 113/21, o DISTRITO FEDERAL sustentou que o INPC deve ser aplicado tão somente até fevereiro de 2017. A questão meritória deve ser relegada ao Colegiado, enquanto juiz natural da causa. Contudo, para preservação do resultado útil do processo, deve-se suspender eventual pagamento ao credor da parcela controvertida. Não há razão para suspensão integral, como pretendido pelo agravante, posto que o próprio ente público reconheceu expressamente o débito no valor de R$9.221,21. Chama à atenção o fato de o título fixar o índice de correção aplicável à dívida embora já vigesse lei local fixando critério diverso, ou seja, a hipótese figuraria, se fosse caso, erro in judicando, mas superado com o trânsito em julgado do título judicial. Nesse caso, afastar-se-ia à aplicação do Tema 1.170/STF, que trata de superveniente mudança legal de estabelecimento de taxa de juros legais ou forma de correção monetária. Mas de toda sorte, conforme já ponderado, caberá à Turma definir quais índices deverão prevalecer. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram parcialmente presentes, o que impõe o seu deferimento em parte, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE liminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso de modo a sobrestar tão somente o levantamento da parcela controvertida ao credor até julgamento pela Terceira Turma Cível. A presente decisão não obsta a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, conforme o caso, mas a quitação deverá se restringir nesse primeiro momento à parcela incontroversa da dívida. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de abril de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator